Tribunal: TJDFT
Processo: 0772234-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. CAPS. TÉCNICA EM ENFERMAGEM. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS. AJUSTE DO PERCENTUAL DEVIDO. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA E NÃO PROVIDO O RECURSO DA PARTE RÉ.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para “(i) condenar a parte ré a implementar a Gratificação de Ações Básicas na remuneração da parte autora no percentual de 5% (cinco por cento); e (ii) condenar o Distrito Federal a pagar à parte requerente o valor de R$ 3.419,41, referente à GAB do período de dezembro/2021 a setembro/2024. Os valores vencidos e não pagos até a data da implementação do benefício deverão ser computados no cálculo”. Em seu recurso a parte autora assinala que a Lei Distrital no 318/92, ao estabelecer o pagamento proporcional da gratificação para os servidores que possuem carga horária inferior, não definiu que o percentual deveria ser reduzido pela metade (de 10% para 5%), mas apenas que aquele percentual de 10% deve incidir sobre o vencimento inferior recebido por servidores com carga horária de 20 horas semanais. Por outro lado, no seu recurso o Distrito Federal assinala que a parte autora não preencheu os requisitos da Lei no 318/92 para a percepção da gratificação, visto que há necessidade de realizar ações básicas de saúde durante a integralidade da carga horária. Para tanto, argumenta que a autora não está integralmente na porta de entrada do SUS, sendo que também realiza ações secundárias de saúde, citando precedentes das Turmas Recursais.
2. Recursos próprios e tempestivos. Dispensado de preparo o recurso da parte autora ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça e isento de preparo o recurso da parte ré. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se a técnica em enfermagem lotada no CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) preenche os requisitos para a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) e o percentual devido na hipótese de jornada de 20 horas semanais.
III. Razões de decidir
4. A Gratificação de incentivo às Ações Básicas de saúde - GAB, instituída pela Lei no 318/92, se destina exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. É devida no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF). E, nos termos do art. 2o § 1o, da referida Lei Distrital, somente fará jus à GAB, em sua totalidade, o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.
5. Aprofundando o conteúdo da norma, a Súmula 27 da TUJ definiu que: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde”.
6. Sobressai dos autos que a autora é técnica em enfermagem, pertencente ao quadro de servidores da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES-DF. Está lotada no CAPS – Centro de Atenção Psicossocial – Santa Maria, com carga horária de 20 horas semanais.
7. Ressalte-se que a Portaria no 648/GM/2006 instituiu as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, na qual caracteriza a atenção básica por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Sendo desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias democráticas e participativas sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações.
8. Destaca-se que o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) está inserido na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), de modo que possui competências relativas às ações básicas de saúde, conforme se constata da Portaria no 3088/GM/2011 do Ministério de Saúde. Ademais, na hipótese dos autos o LTCAT (laudo técnico das condições ambientais do trabalho) elencou as funções exercidas pela parte autora, que são suficientes para comprovar o exercício de atividades básicas de saúde, tais como: “acolhimento ao paciente; administração de medicamentos; atendimento individual e atendimento em grupo. Visita domiciliares; atendimento emergencial a paciente em crise” (ID 71776015), o que foi corroborado pelas atividades relacionadas pela chefia da parte autora (ID 71776031, págs. 6/7). Assim, ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, constata-se que a parte autora exerce ações básicas de saúde durante a integralidade da carga horária, de modo que estão preenchidos os requisitos para a percepção da GAB.
9. Os precedentes elencados na peça recursal não vinculam esta E. Turma Recursal. De todo modo, cita-se precedentes acerca do recebimento da GAB por servidores lotados no CAPS/CAPSi: (Acórdão 1865024, 0774979-66.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024.); (Acórdão 1847447, 0751072-62.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/04/2024, publicado no DJe: 30/04/2024.); e (Acórdão 1939919, 0716597-46.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.)
10. Quanto ao percentual devido, consta no §2o do artigo 2o da Lei Distrital no 318/92 que: “§ 2o - Na hipótese de o servidor cumprir carga horária inferior perceberá a Gratificação proporcionalmente ao número de horas trabalhadas”. Considerando que o vencimento básico do servidor com carga horária semanal de 20 horas equivale à metade daqueles que exercem carga horária de 40 horas semanais, é evidente que o exposto na lei determina apenas que o percentual devido para servidores com carga horária reduzida deverá ser calculado com fundamento no vencimento básico adimplido com base naquela carga horária (20 horas semanais), o que não se confunde com a redução do percentual para 5% como indicado na sentença. Desse modo, deve a sentença ser reformada para majorar o percentual devido para 10%, com o consequente aumento do valor da condenação. No mesmo sentido: Acórdão 1931352, 0769427-23.2023.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO DA PARTE AUTORA E NÃO PROVIDO O RECURSO DA PARTE RÉ. Sentença reformada para majorar o percentual devido a título de implementação da GAB na remuneração da parte autora de 5% para 10% (dez por cento), bem como para majorar o valor da condenação fixado na sentença de R$ 3.419,41 para R$ 6.838,83 (seis mil, oitocentos e trinta e oito reais e oitenta e três centavos). Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários advocatícios pela parte autora face o provimento do seu recurso. O Distrito Federal é isento de custas. Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: Súmula 27/TUJ/TJDFT.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1865024, 0774979-66.2023.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/05/2024; TJDFT, Acórdão 1847447, 0751072-62.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/04/2024; TJDFT, Acórdão 1939919, 0716597-46.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/11/2024; TJDFT, Acórdão 1931352, 0769427-23.2023.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024.